Tribunal: TCU
Processo: 025.095/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Jose Pereira Barbosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de José Pereira Barbosa, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os art. 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal e autorizar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria de José Pereira Barbosa; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, conforme Súmula TCU 106; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. corrija a parcela denominada "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" dos proventos do interessado para R$ 64,93; 9.3.2. exclua a parcela "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" da base de cálculo para a incidência do percentual referente aos Anuênios e ao Incentivo à Qualificação a que faz jus o interessado; 9.3.3. comunique ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.4. comunique o servidor aposentado acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.